Tribunal: STF
Processo: ARE 1255653
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. ART. 9º DA LEI Nº 10.188/01. ASSEMBLÉIA DE CONDOMÍNIO. INDICAÇÃO DE SÍNDICO. ADMINISTRAÇÃO PARALELA. TAXA CONDOMINIAL. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A Lei nº 10.188/01 instituiu “o Programa de Arrendamento Residencial para atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial com opção de compra”. 2. Os contratos prevêem, não só o dever de conservação e manutenção da destinação exclusivamente residencial do imóvel, como também o dever de pagamento pontual das parcelas de arrendamento, do prêmio do seguro e das taxas condominiais. 3. Em Ação Civil Pública (0003101-87.2011.4.02.5102), envolvendo o mesmo Condomínio Residencial Santa Rosa, de forma unânime, esta Turma entendeu que não é obrigatório à CEF reconhecer pagamento de taxa condominial efetuado a administradora distinta da indicada/contratada pela mesma. 4. Desta forma, considerando contrato celebrado entre os arrendatários e a CEF, bem como estando de acordo com a legislação que rege a matéria, é plenamente regular a cobrança da taxa condominial e a aplicação de eventuais cominações legais e contratuais decorrentes do seu inadimplemento, incidindo ao caso o Princípio Pacta Sunt Servanda. 5. No caso concreto, restou comprovado nos autos o inadimplemento do arrendatário e o cumprimento da exigência de sua notificação, assim, a posse, que era justa e de boa-fé, sofreu transmutação de seu caráter, configurando autêntico esbulho possessório, sendo legal a reintegração deferida pela sentença. 6. Apelação provida.



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXII, XXIII, XXXII, XXXVI e LXXIV; 6º e 170, incisos II, III e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente